Tribunal: TJMT
Processo: 1026027-91.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026027-91.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BRUNO VINICIO NUNES SANTOS - CPF: 060.097.051-50 (APELADO), IGOR COELHO DOS ANJOS - CPF: 014.706.766-99 (ADVOGADO), M. E. S. N. - CPF: 060.097.181-39 (APELADO), SONILDA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 010.276.261-90 (APELADO), IZAIAS NUNES DE PINHO - CPF: 710.114.981-20 (APELADO), SONILDA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 010.276.261-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS

–
ATRASO E PERDA DE CONEXÃO
– RESOLUÇÃO N. 400 DA ANAC – INÉRCIA DA EMPRESA AÉREA NA ASSISTÊNCIA AOS PASSAGEIROS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos morais ajuizada pelos autores em razão de atraso de voo no trecho
Fortaleza-São
Paulo por 8 horas e 35 minutos, o que resultou na perda de conexão para Cuiabá. Alegam ausência de comunicação prévia ou justificativa pela empresa aérea, bem como a insuficiência da assistência material, ocasionando transtornos como fome, desgaste físico e realocação indesejada em voo posterior, que agravou o atraso. Pleiteiam reparação pelos danos morais sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso e a insuficiência de assistência material caracterizam falha na prestação do serviço pela empresa aérea; e (
ii
) estabelecer se os danos morais alegados pelos autores são passíveis de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor de serviços de transporte aéreo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a comprovação do defeito na prestação do serviço e do dano ao consumidor, sem necessidade de demonstração de dolo ou culpa.

A justificativa apresentada pela apelante — problemas operacionais como lentidão no embarque, troca de tripulação e falha técnica no equipamento (APU) — caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não excluindo a responsabilidade da empresa aérea.

A Resolução n. 400
da ANAC
impõe ao transportador o dever de prestar assistência material proporcional ao tempo de atraso, bem como de oferecer alternativas ao passageiro, o que não foi devidamente cumprido no caso concreto, agravando os transtornos sofridos pelos consumidores.

A ausência de comprovação de culpa exclusiva dos autores ou de terceiros (art. 14, §3º, do CDC) reforça o dever de indenizar da empresa aérea.

O dano moral decorrente de atraso significativo em voo é presumido (dano moral
in
re

ipsa
), configurando lesão à dignidade dos consumidores diante da angústia, do desconforto e dos transtornos ocasionados.

A fixação da indenização em R$ 5.000,00 para cada autor atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do fato e as condições das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade do fornecedor de transporte aéreo por atraso de voo é objetiva, sendo irrelevante a comprovação de culpa ou dolo.

Problemas técnicos e operacionais caracterizam fortuito interno, não excludente da responsabilidade do transportador.

A assistência material insuficiente e a ausência de medidas para mitigar os transtornos ao consumidor configuram falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos morais.

O dano moral decorrente de atraso substancial em voo é presumido (
in
re

ipsa
), considerando os efeitos na dignidade e na integridade psíquica dos passageiros.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para determinar que a ré pague à autora danos morais de R$
5
.000,00
para cada autor
.

A apelante alega que o atraso ocorreu devido a fatores externos, como lentidão no embarque e desembarque, substituição de tripulação e problemas técnicos. Também destacou a necessidade de autorização das autoridades aeroportuárias para ajustes operacionais e afirmou ter comunicado os passageiros sobre a nova previsão de partida.

Argument
a
que o desconforto enfrentado não ultrapassou os limites do cotidiano, não configurando lesão à integridade moral. Reforçou a necessidade de comprovação de prejuízo relevante para justificar indenização.

Subsidiariamente
, pleite
ia
a redução do montante fixado para atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evitando enriquecimento sem causa.

Em contrarrazões,
os
apelad
os
pugna
m
pelo não provimento do Recurso (I
d
234119658).

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer pelo não provimento (Id 260004697)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os autores solicitam indenização por danos morais devido ao atraso de voo em 8 horas e 35 minutos no trecho de Fortaleza para São Paulo, acarretando a perda da conexão para
Cuiabá.

Diz que o atraso do voo se deu sem comunicação prévia ou justificativa.

Afirma que a assistência material fornecida foi insuficiente, ocasionando transtornos como fome e desgaste físico, e que houve realocação indesejada em voo posterior, agravando o atraso.

A relação jurídica em exame está sob o regime do CDC, configurando relação de consumo entre a empresa apelante, fornecedora de serviços, e os autores, consumidores finais.

Segundo o art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, bastando a comprovação da falha na prestação do serviço e do dano sofrido pelo consumidor, não sendo necessário demonstrar dolo ou culpa do fornecedor.

A
ap
e
la
nte argumenta que o atraso do voo decorreu de lentidão nos processos de embarque e desembarque, troca de tripulação e falha no equipamento APU. Todavia, essas situações são inerentes à atividade de transporte aéreo, c
aracteriz
ando o chamado fortuito interno.

Nenhum certificado ou outro documento do aeroporto ou da ANAC foi apresentado para atestar que o cancelamento se deu por razões técnicas ou de segurança, e não por liberalidade da apelante.

Sua responsabilidade é objetiva (artigo 14 do CDC) e para excluí-la é indispensável a comprovação inequívoca de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(art. 14, §3º, do CDC), ausente nesta demanda.

A Resolução n. 400 da ANAC, ao tratar de atraso, cancelamento, interrupção de serviço e preterição de voos, prevê o seguinte:

Art. 21.
O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro
, nos seguintes casos:

I -
atraso
de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado;

II -
cancelamento
de voo ou interrupção do serviço
;

III -
preterição de passageiro;
e

IV -
perda
de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador.

Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.

Assistência material

Art. 26.
A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos
:

I -
atraso
do voo;

II -
cancelamento
do voo;

III - interrupção de serviço; ou

IV -
preterição
de passageiro
.

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I -
superior
a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II -
superior
a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

§ 1º O transportador poderá deixar de oferecer serviço de hospedagem para o passageiro que residir na localidade do aeroporto de origem, garantido o traslado de ida e volta.

(...)

§ 3º O transportador poderá deixar de oferecer assistência material quando o passageiro optar pela reacomodação em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro ou pelo reembolso integral da passagem aérea.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANO MORAL – TRANSPORTE AÉREO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CDC –
CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO – RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– DANO MATERIAL – COMPROVADO –
DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM – ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1-
O cancelamento sob a alegação de falha técnica de aeronave,
acarreta em
responsabilidade objetiva da empresa aérea e, por conseguinte, o dever de indenizar pelo abalo moral causado (dano moral in
re

ipsa
)
. 2- Devem ser ressarcidos os danos materiais devidamente comprovados pelos autores. 3- A indenização por dano moral fixada com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em consonância com parâmetros adotados pelo e. Superior Tribunal de Justiça não merece reparo. 4- Não há interesse à apelante no ponto em que requer a minoração dos honorários para 10%, percentual já fixado na sentença, de modo que esse pedido não deve ser conhecido.
”

(TJMT, N.U 0002059-98.2016.8.11.0007, relatora Desa. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgamento em 12/12/2017, DJE de 15/12/2017).

“
AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL –
Atraso de voo e perda de conexão. Problemas operacionais que ocasionaram na necessidade de troca da aeronave. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC). Fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica. Dano moral. Configuração. Chegada ao
destino final
com nove horas de atraso. Quantum indenizatório. Valor da indenização que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Montante fixado em R$ 8.000,00, para cada passageiro, ante as especificidades do caso concreto. Precedentes desta C. Câmara
. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.
”

(TJSP, Apelação Cível n. 1036342-86.2020.8.26.0100, relator Des. Fábio Podestá, 21ª Câmara de Direito Privado, Foro Central Cível, 7ª Vara Cível, julgamento em 12/09/2022; registro em 13/09/2022, sem destaque no original).

“
APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR -
CANCELAMENTO DE VOO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE - FORTUITO INTERNO - DANO MORAL
- QUANTIFICAÇÃO - CRITÉRIO - MÉTODO BIFÁSICO. 1. A Responsabilidade Civil designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo em consequência da ofensa a direito alheio. 2.
Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa. 3. Trata-se de fortuito interno, que não exclui a responsabilidade civil objetiva do transportador, eventuais problemas técnicos na aeronave e na logística da operação, pois inerentes ao risco do negócio
. 4. O dano moral passível de indenização é aquele que importa em lesão a qualquer dos direitos de personalidade da vítima, presente nos casos de atraso substancial da viagem e extravio de bagagem. 6. O arbitramento da quantia devida para compensação do dano moral deve se realizar por meio de um método bifásico, no qual são considerados os precedentes em relação ao mesmo tema e as características do caso concreto (a gravidade do fato em si, a responsabilidade do agente, a culpa concorrente da vítima e a condição econômica do ofensor
).
”
(TJMG, Apelação Cível n. 1.0000.21.248438-0/001, relator Des. José Américo Martins da Costa, 15ª Câmara Cível, julgamento em 03/05/2022, publicação da Súmula em 04/05/2022, sem destaque no original).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CANCELAMENTO DE VOO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - COMPROVAÇÃO - VALOR - MANUTENÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - DEMONSTRAÇÃO - RESSARCIMENTO DEVIDO.

-
Há dano material e dano moral por ter a companhia aérea cancelado as passagens adquiridas pela parte autora, sem justificativa plausível para ao menos minorar sua responsabilidade diante dos fatos, porque um problema técnico com a aeronave não constitui explicação que justifique a ausência de outro avião que pudesse realizar a viagem
. - Há que se condenar a empresa aérea que cancelou voo a pagar ao cliente as despesas e (ou) perdas patrimoniais sofridas em decorrência do referido cancelamento.
”

(TJMG, Apelação Cível n. 1.0000.19.158914-2/001, relator Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª Câmara Cível, julgamento em 30/04/2020, publicação da Súmula em 04/05/2020, sem destaque no original).

Posto isso, é evidente que o descumprimento da obrigação pela ré ultrapassa o mero dissabor, já que, ao não prestar nenhuma assistência à apelada nem adotar as medidas necessárias para diminuir os contratempos, causou dor, angústia e sofrimento.

Logo, responde pelo dano moral com amparo no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, e no artigo 186 do Código Civil.

E a importância a ser definida deve levar em conta as circunstâncias do caso, as condições pessoais, econômica e financeira dos litigantes, o grau da ofensa e sua repercussão sobre a honra da pessoa, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência na conduta.

Dessa maneira, mostra-se razoável e proporcional a quantia de R$
5
.000,00
para cada autor
.

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados no juízo de origem devem ser majorados de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
(...) (
AgInt
no
AREsp
n. 886004/RJ,
DJe
de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso
e, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária em 15% do valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025